Tribunal: TJMT
Processo: 1009593-35.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009593-35.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: THIAGO RIBAS DE NEIRA CORREA
RECORRIDA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor R$ 450,81 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Um centavos) com inclusão indevida em 10/02/2019, lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.Consta da contestação que o contrato em questão é oriundo de um débito da parte autora firmado junto a empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, cujo crédito foi cedido ao Requerido. O demandado juntou aos autos documento de comprovação da cessão.Não obstante, em que pese a parte autora afirmar ausência de comprovação da dívida, o Requerido juntou extratos de faturas nas quais constam realização de compras, bem como apresentou a selfie, acompanhada dos documentos pessoais da parte autora que foram apresentadas para solicitação do cadastro e crédito.Ressalto que a falta de notificação da cessão não elide a dívida não contestada.“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃOESPECIFICADO.DECLARATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM BANCO DE DADOS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA: Ocorrida a cessão de crédito, a notificação prevista no art. 290 do CC/2002 não tem por finalidade exonerar o devedor do cumprimento da obrigação, mas tão somente evitar que pague a quem não mais tem legitimidade para dar quitação. Inexistindo comprovação de eventual pagamento à cedente ou à cessionária, não pode o autor alegar a falta de notificação para desobrigar-se de dívidas. Constatando a existência de débito, a negativação procedida pela ré é lícita porque decorre de exercício regular de direito. Apelo provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Diante do resultado do recurso de apelação, os ônus sucumbenciais são devidos pela parte autora, os quais restam suspensos, face o benefício a gratuidade judiciária deferido. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA DEMANDADA E DECLARARAM PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (Apelação Cível No 70072071541, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 09/03/2017)”.A ausência da notificação apenas determina que o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC), mas, no caso dos autos, o débito é incontroverso.Assim, ausente os elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, contrato digital, selfie com documentos pessoais, faturas com compras realizadas e pagamentos e do termo, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, eis que alegação que não não recebeu o cartão de crédito, não prospera, eis que constam faturas com pagamentos e compras realizadas (id. 223888160), sem impugnação específica.
7. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009593-35.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO RIBAS DE NEIRA CORREA - CPF: 038.325.391-82 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024